Tribunal: TJDFT
Processo: 0725961-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação n. 0726004-58.2023.8.07.0001, concedeu, liminarmente, e em parte, a tutela provisória de urgência, para determinar a intimação imediata das rés para que disponibilizem a oferta de um plano de saúde na modalidade individual, no prazo de cinco dias, sob pena de multa pecuniária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Sustenta a agravante ser imperiosa a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de sobrestar o andamento do feito principal, bem como de exonerar, ab initio, qualquer exigência de custeio a procedimentos, em inobservância ao pactuado, e considerando que não estão preenchidos os requisitos autorizadores. Afirma, também, que não deve ser aplicada multa para que a seguradora seja compelida a efetuar o custeio e fornecimento de um procedimento não coberto, pois não pode ser utilizada como meio idôneo para o cumprimento de determinação em que se age dentro do uso do direito legalmente previsto, nem pode servir ao locupletamento ilícito do agravado. Destaca a possibilidade de redução da multa, por ter se desassociado de sua finalidade, nos termos do § 1o do art. 537 do CPC c/c art. 5o da LICC. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reduzir e limitar o valor da multa a patamar razoável, adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Preparo no id. 48471312. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos (id 162921112 – autos originários): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CLAUDIA MARCELA CAVALCANTI PINHEIRO em desfavor da SULAMERICA BRASÍLIA, onde postula a concessão de ordem para “determinar à ré que promova a manutenção da Autora no plano de saúde e/ou remaneje (portabilidade) a Autora a contrato na modalidade individual, tudo com preço e benefícios compatíveis com o plano até então gozado, com a devida manutenção de suas carências, dando-lhe condições de seguir com o tratamento de saúde em andamento. E, na hipótese de alegação de inexistência de comercialização de plano individual, impossibilidade, descontinuidade ou mesmo extinção do contrato do titular que impossibilite a reintegração da parte Autora na cobertura de seu plano de saúde até então gozado, que ofereça plano individual, em hipótese ou outra, sem cumprimento de carências (já cumpridas), no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, a ser fixada ao arbítrio desse MM. Juízo”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Num primeiro momento é forçoso reconhecer a presença de elementos mínimos de convencimento acerca da probabilidade do direito alegado, porquanto é notória a prática dos planos de saúde de impor a adesão de pessoas físicas em planos coletivos na condição de beneficiárias, sendo que em muitas das vezes sequer é oferecida a possibilidade de adesão a um plano individual. Este comportamento, por si só, já é ofensivo a lealdade contratual que deve reger toda a relação contratual (princípio da boa-fé), uma vez o plano de saúde age, pois sabe que no futuro poderá romper o contrato sob a alegação de encerramento do vínculo com o contratante coletivo. Assim, os consumidores ficam à mercê de uma prática comercial desleal. Ficam, ainda, vulneráveis em face do sistema criado. Todavia, esta é uma situação fática que necessita de maiores esclarecimentos ao longo da dilação probatória. Outrossim, a questão da possibilidade de disponibilização de um contrato individual para os beneficiários de um plano coletivo encontra amparo no art. 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU. Vejamos: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. É necessário frisar que estamos defronte de um contrato de saúde, no qual o Estado exercer o fenômeno do dirigismo contratual, ou seja, de alguma forma dirige e limita o exercício da autonomia da vontade, a fim de proteger a figura do consumidor/beneficiário, que é a parte mais frágil da relação. De outro lado, o perigo da demora é evidente, pois a demora na apreciação do pedido, nos moldes postulados, acarretará a ausência de uma cobertura de tratamento na rede privada de saúde, num momento em que a parte autora está em tratamento de câncer. Ou seja, o risco é iminente para a autora. De outro lado, não há que se falar em risco de lesão ao direito das requeridas, pois o que aqui se impõe é tão somente o oferecimento do serviço que já é desempenhado pela parte requerida, mediante uma contraprestação. Vê-se claramente que a presente decisão judicial é no sentido de fornecer mais um cliente de forma individual ao plano de saúde, o qual será devidamente remunerado por isto. É lógico que o plano de saúde poderá cobrar pelo serviço prestado. A ordem é no sentido de impor a oferta de um plano individual. Presentes, pois, os requisitos ensejadores da antecipação da tutela, é imperioso o seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de tutela de urgência e DETERMINO à intimação imediata das rés para que disponibilizem a oferta de um plano de saúde na modalidade individual. Intimem-se as requeridas para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 1.000,00, limitando-a a R$ 100.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do CPC. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se.” A um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC de forma devidamente fundamentada, com amparo no art. 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, e está em consonância com o firme entendimento desta eg. Corte no sentido de que, se a consumidora é acometida de doença grave (câncer), e necessita de tratamento médico que, caso não disponibilizado, acarreta risco de morte ou de lesões irreversíveis, devem prevalecer os direitos fundamentais à vida e à saúde. A propósito: 07051632120188070000, Acórdão: 1114792, 6a Turma Cível, Relator: ALFEU MACHADO, julgado em 01/08/2018, DJE: 15/08/2018. Assim, num juízo se cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Outrossim, a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), foi fixada com base na recalcitrância da operadora e na necessidade de conferir efetividade à tutela judicial liminarmente deferida, e não se mostra desarrazoada ou excessiva, consoante alegado, especialmente diante da magnitude dos interesses envolvidos, acima citados. Nesse contexto, considero que “O aumento do prazo para o cumprimento de decisão liminar, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa por descumprimento sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido.” (07192876720228070000, Acórdão: 1605036, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, julgado em 10/08/2022, PJe: 29/08/2022). Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator